Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715665-16.2018.8.07.0001 RECORRENTES: GUILHERME BRUGGER D AMATO, CARLA CAROLINA DA SILVA SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO K DA SQS 104, HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário (ID 9596584), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. Não houve a interposição de agravo interno. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos (ID 17631914 – p. 19/21) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 401, 417, 424 e 890, da sistemática da repercussão geral (RE 633.360, ARE 640.525, ARE 639.228 e ARE 950.787). No tocante aos Temas 401, 417 e 424, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral dos assuntos debatidos, respectivamente, nos RE 633.360, ARE 640.525 e ARE 639.228, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nestes pontos. Em relação ao Tema 890, em que pese a determinação do STF, verifica-se que, salvo melhor juízo, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da intimidade e da igualdade não decorre de rescisão contratual, como previsto no repetitivo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031